Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-55.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703158-55.2021.8.07.0021 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSVALDINO BORGES DA SILVA, FASCIATA CONFECCAO E COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA - ME, NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: FASCIATA CONFECCAO E COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA - ME, NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, OSVALDINO BORGES DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 60832345, haja vista a inexistência de decisão negando seguimento ao Recurso Especial nos autos. Encaminhem-se os autos ao órgão competente para o processamento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário de IDs 58814640 e 58814651. Publique-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator